Tribunal: TJDFT
Processo: 0735087-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. No caso em deslinde a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
2. A regra prevista no art. 922 do CPC preceitua que, convindo às partes, haverá a suspensão do curso da execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. 2.1. O fato de terem as partes transacionado não afasta os pressupostos de desenvolvimento regular do processo. Aliás, entendimento em sentido contrário imporia no reconhecimento de ineficácia da regra prevista no já mencionado art. 922 do Código de Processo Civil, pois a aplicação dessa norma tem como premissa exatamente a existência de ajuste entre as partes.
3. O ordenamento jurídico pátrio previu, de modo expresso, as hipóteses de extinção do processo de execução e, dentre estas, não se encontra a homologação de transação celebrada pelas partes, antes que tenha sido efetudo o pagamento.
4. Recurso conhecido e provido.